Tribunal: TJES
Processo: 0006172-82.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0006172-82.2021.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WEIGLISSON PEREIRA DOS REIS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS - DESCLASSIFICAÇÃO – TRAFICO PRIVILEGIADO – RECURSO NÃO PROVIDO
. 1. O depoimento dos policiais é válido para o embasamento do juízo condenatório, especialmente quando encontra guarida nos demais elementos colhidos durante a instrução, como se extrai na hipótese dos autos. 2. A subsunção da conduta no artigo 28 ou 33 da Lei n.º 11.343/06, depende da avaliação do magistrado, uma vez que “trazer consigo” está prevista nos dois tipos penais (artigo 28, § 2º da Lei n.º 11.343/06). 2. A apreensão se deu em razão de informações prévias de que indivíduo vendia entorpecentes em local conhecido por tal prática. Realizada a abordagem, encontraram em sua posse ecstasy e, em sua residência, crack, maconha e elevada quantia em dinheiro, cuja procedência não fora revelada. A alegada condição de usuário, por si só, não impede que o apelante também comercialize drogas, especialmente porque sequer sobre declinar a quanto tempo era viciado; não foi apreendido petrechos comumente utilizado para o uso; sequer demonstrou possuir alguma atividade lícita e possui histórico de envolvimento em delitos, tanto que estava com tornozeleira eletrônica. 3.
Em que pese a primariedade, consta que o requerente fora detido em um beco, conhecido pelo intenso tráfico de drogas, na posse de ecstasy, crack e maconha
e considerável valor monetário
e,
para além dessas circunstâncias
que, a meu ver, já caracterizam a dedicação a atividades ilícitas,
responde a ação penal por crime da mesma natureza.
Tais peculiaridades,
analisadas em conjunto e não isoladamente
, demonstram que o apelante fazia do tráfico o seu meio de vida, estando evidenciada a dedicação às atividades criminosas.
4. Recurso desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0006172-82.2021.8.08.0014

APELANTE: WEIGLISSON PEREIRA DOS REIS

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
WEIGLISSON PEREIRA DOS REIS
em face da r. sentença prolatada pelo MM. Juiz da 1ª Vara Criminal de Colatina, que julgou procedente a pretensão punitiva do Estado, condenando-o nas sanções do artigo 33, caput da Lei n.º 11.343/06 à pena de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, a ser cumprido em regime semiaberto.

Razões recursais pugnando pela desclassificação para o tipo previsto no artigo 28 da Lei n.º 11.343/06. Em trato subsidiário, a aplicação da causa de diminuição de pena relativa ao tráfico privilegiado.

É um breve relato. Passo a decidir.

Em síntese, narra a denúncia que no dia 27 de novembro de 2021, por volta das 00h50, no Beco Gonçalves Ledo, bairro Santo Antonio, policiais militares, em patrulhamento tático, receberam informações de que um indivíduo, com tornozeleira eletrônica, estava realizando tráfico de drogas no Beco Gonçalves Ledo, no bairro Santo Antônio, razão pela qual se deslocaram até o local. Ao realizarem incursão no beco, visualizaram o denunciado que, ao perceber a presença policial, tentou adentrar a residência à qual estava sentado em frente, sendo impedido pelos agentes. Em busca pessoal foram encontrados 04 (quatro) comprimidos de substância análoga a ecstasy, em seu bolso. Interpelado sobre a existência de mais entorpecentes em sua posse, o denunciado respondeu que em sua residência havia uma pedra de crack dentro de um prato, na cozinha. Realizadas buscas na residência do denunciado, foram encontradas 01 (uma) pedra de crack pesando aproximadamente 11g (onze gramas); 01 ( uma) porção de maconha, pesando aproximadamente 04g ( quatro gramas) e a quantia de R$ 1.126, 00 ( mil cento e vinte e seis reais) e m espécie, sendo que havia, entre as cédulas, 02 supostamente falsas, respectivamente de R$ 50,00 (cinquenta reais) e de R$ 200,00 (duzentos reais).

A
materialidade
restou demonstrada pelo laudo de exame químico.

A
autoria
resta evidente diante dos depoimentos colhidos e ratificados na fase judicial, a despeito da negativa do apelante.

Este, em seu interrogatório judicial,
afirmou ser usuário.
Esclarece que no dia dos fatos aguardava em frente a sua residência um motoboy para fazer uma entrega e que havia feito consumo de drogas com amigos, que já haviam ido embora no momento da abordagem.

Entretanto, em juízo, os policiais militares foram uníssonos ao dizer que receberam denúncia de tráfico de drogas e foram até o local para averiguação, sendo possível visualizar e abordar o ora apelante no beco, antes de ingressar na residência. Este possuía ecstasy no bolso, sendo informado que em sua casa havia mais drogas. Autorizada a entrada lograram êxito em localizar as drogas descritas na inicial e a quantia em dinheiro, não tendo o denunciado informado a sua procedência.

A irmã do acusado confirmou que o requerente é usuário de droga e esclareceu que o dinheiro era proveniente de um carro vendido por seu pai, cujo o valor fora repartido entre os irmãos.

O apelante juntou documentos demonstrando ter trabalho de pedreiro, fotos dos pais em Portugal e pix de parte do valor.

Entretanto, como destacado pelo Magistrado tais elementos não se mostram suficiente para demonstrar a condição de usuário, posto que, apesar alegar já ter sido internado não comprovou tal alegação, o
print
da transferência do valor está em nome de terceira pessoa; não há qualquer recibo da suposta venda do carro e seus pais sequer foram arrolados como informantes.

Assim, diante da prova colhida, entendo que a versão do apelante não prospera diante dos coesos relatos dos policiais militares.

Como sabido, o depoimento destes é válido para o embasamento do juízo condenatório, especialmente quando encontra guarida nos demais elementos colhidos durante a instrução, como se extrai na hipótese dos autos. Sobre o tema, colaciono precedente do STJ:

O Tribunal de origem, com arrimo no depoimento dos policiais responsáveis pela prisão dos pacientes, confirmou a imputação da autoria aos pacientes. Registre-se que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. A propósito: Ag Rg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de de 05/08/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe de 17/05/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 17/03/2016. (AgRg no HC 627.596/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 08/03/2021)

A tipicidade do crime de tráfico consiste na prática de qualquer um dos verbos descritos no art. 33 da Lei de Tóxico, tratando-se de crime de ação múltipla. Deste modo, não apenas a mercancia dos ilícitos configura o delito, mas também a conduta de “trazer consigo” e “guardar”, não havendo dúvidas acerca da autoria delitiva.

A subsunção da conduta no artigo 28 ou 33 da Lei n.º 11.343/06, depende da avaliação do magistrado, uma vez que a referida conduta está prevista nos dois tipos penais (artigo 28, § 2º da Lei n.º 11.343/06).

Na hipótese dos autos, a apreensão se deu em razão de informações prévias de que indivíduo, com tornozeleira eletrônica, vendia entorpecentes em local conhecido por tal prática. Realizada a abordagem, encontraram em sua posse ecstasy e, em sua residência, crack, maconha e elevada quantia em dinheiro, cuja procedência não fora revelada.

A alegada condição de usuário, por si só, não impede que o apelante também comercialize drogas, especialmente porque sequer sobre declinar a quanto tempo era viciado; não foi apreendido petrechos comumente utilizado para o uso e possui histórico de envolvimento em delitos, tanto que estava com tornozeleira eletrônica.

Diante de tais circunstâncias, não há dúvidas de que a conduta praticada subsume-se ao tipo descrito no artigo 33, caput da Lei n.º 11.343/06, não sendo possível acolher o pedido de desclassificação para porte de drogas para consumo pessoal.

Posto isto, passo a analisar os critérios adotados pelo MM. Juiz na dosimetria e individualização da pena.

Na primeira fase, o Magistrado fixou a pena-base em 06 (seis) anos e 03 (três) meses, em razão da análise negativa da culpabilidade.

Tratando-se de crime de ação múltipla, o fato do apelante ter praticado dois verbos constantes no núcleo do tipo, mostra-se a ele inerente, não sendo possível o agravamento da pena no referido vetor.

Entretanto, em reforço argumentativo autorizado pelo STJ, considerando o disposto no
artigo 42 da Lei n.º 11.343/06
que deve ser analisado com preponderância sobre o artigo 59 do CP,
mantenho a pena-base fixada em razão da variedade e natureza da droga apreendida
, estando o
quantum
adequado e proporcional aos parâmetros comumente utilizados.

Na segunda fase, não há atenuantes ou agravantes a serem valoradas.

Na terceira fase, não merece prosperar o pedido de reconhecimento da causa de diminuição do artigo 33, § 4º da Lei n.º 11.343/06.

Como se sabe,
"o tráfico privilegiado é instituto criado para beneficiar aquele que ainda não se encontra mergulhado nessa atividade ilícita, independentemente do tipo ou do volume de drogas apreendidas, para implementação de política criminal que favoreça o traficante eventual.
(REsp n. 1.887.511/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Seção, julgado em 9/6/2021, DJe de 1/7/2021.)

Em que pese a primariedade, consta que o requerente fora detido em um beco, conhecido pelo intenso tráfico de drogas, na posse de ecstasy, crack e maconha e considerável valor monetário, inclusive com notas falsas e, para além dessas circunstâncias que, a meu ver, já caracterizam a dedicação a atividades ilícitas, responde a ação penal por crime da mesma natureza (ação penal n.º 0004387-85. 2021. 8. 08. 0014).

Tais peculiaridades, analisadas em conjunto e não isoladamente, demonstram que o apelante fazia do tráfico o seu meio de vida, estando evidenciada a dedicação às atividades criminosas.

Posto isto, conservo a pena definitiva fixada pelo MM. Juiz. Mantenho o regime semiaberto para início de cumprimento de pena, como fixado na r. sentença.

Ante o exposto, sem maiores delongas,
conheço do recurso e nego-lhe provimento.

É como voto.

4

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para negar provimento ao recurso.